Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708161-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: NORMA FREIRE DE CARVALHO RAMOS, MARIA BEATRIZ FREIRE DE CARVALHO RAMOS, MARIA AUGUSTA FREIRE DE CARVALHO RAMOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR contra decisão de ID 178017312 (autos de origem), proferida em inventário dos bens deixados por EDUARDO DANTAS RAMOS, que rejeitou a impugnação às primeiras declarações. Afirma, em suma, que vários bens não foram relacionados pela inventariante; que há tentativa de sonegação de bens, com base em declaração retificadora de Imposto de Renda; que a manobra realizada pela herdeira Maria Beatriz é objeto de inquérito policial; que deve ser nomeado novo inventariante. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade das primeiras declarações e com a nomeação de inventariante isento para arrolar os bens do falecido. Custas recolhidas (ID 56409495). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No procedimento do inventário, o juiz dispõe da prerrogativa de remeter “para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”, na forma prevista no artigo 612 do Código de Processo Civil. Dessa forma, se os fatos relevantes não podem ser comprovados por mera prova documental, a discussão deve ser resolvida em via autônoma, por meio de procedimento comum. Conforme abalizada doutrina: A finalidade do procedimento sucessório contencioso é definir os componentes do acervo hereditário e determinar quem são os herdeiros que recolherão a herança (inventário), bem como definir a parte dos bens que tocará a cada um deles (partilha). (...) Qualquer das impugnações deve se basear em questão de direito ou em fato demonstrável por prova documental, visto que no procedimento do inventário não há dilação para prova oral ou pericial. Se a matéria envolver questão que dependa desse tipo de prova, a controvérsia e a conveniente coleta do material probatório serão remetidas às vias ordinárias, para que as partes possam debate-la adequadamente, por meio de ação própria (Theodoro Junior, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 759-760) (grifo nosso). Na hipótese , a parte agravante afirma que a ocultação patrimonial ilícita por parte de herdeira diversa, inclusive por meio de sonegação fiscal, questão objeto de investigação policial, refoge ao rito do inventário, consoante acertadamente registrou a i. juíza. O próprio agravante reforça a impossibilidade de resolução no inventário. Ademais, a sonegação de bens por algum herdeiro ou inventariante autoriza a sobrepartilha (artigo 669, I, do Código de Processo Civil), evitando que a apuração de bens litigiosos retarde a partilha de bens sobre os quais não há discussão. Assim, o patrimônio objeto de apuração em juízo criminal permanecerá em estado de indivisão, para posterior arrolamento, acaso se verifique a ocultação dolosa de bens não submetidos ao inventário. Por seu turno, a discussão sobre a imparcialidade da inventariante, em razão da alegada influência exercida por herdeira, já foi submetida ao segundo grau de jurisdição no Agravo de Instrumento n. 0718561-59.2023.8.07.0000. Na oportunidade, decidiu a Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA INVENTARIANTE. PRETERIÇÃO DA ORDEM LEGAL. REQUISITOS AUSENTES. 1. Ausentes elementos concretos que recomendem a preterição da ordem legal para nomeação do inventariante, de maneira a permitir a escolha de qualquer herdeiro (art. 617, inciso III, do CPC), quando há herdeiro que se acha na posse e administração dos bens do espólio, em estrita observância à ordem legal de preferência elencada no art. 617, inciso II, do Código de Processo Civil". (Acórdão 1683148, 07381212120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023). 2. Conquanto o contexto fático revele extrema relação conflituosa entre os irmãos, a parte agravante não demonstrou a incapacidade de a cônjuge sobrevivente exercer o encargo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1765368, 07185615920238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora